Tribunal: TJSP
Processo: 2076306-10.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo que respondeu acusações perante o Conselho de Justificação - Conselho de Justificação que julgou parcialmente justificada a conduta do Oficial, reconhecendo a prática de transgressões disciplinares, com proposta de aplicação de sanção de natureza não exclusória - Autos remetidos à Secretaria da Segurança Pública, que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo que respondeu acusações perante o Conselho de Justificação - Conselho de Justificação que julgou parcialmente justificada a conduta do Oficial, reconhecendo a prática de transgressões disciplinares, com proposta de aplicação de sanção de natureza não exclusória - Autos remetidos à Secretaria da Segurança Pública, que decidiu pela procedência total das acusações imputadas ao impetrante, com determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo - Recurso administrativo inominado, não analisado pelo Ilustre Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Recurso administrativo inominado apresentado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, que não conheceu do recurso por ausência de amparo legal - Alegada ocorrência de prescrição, assim como a ausência de fundamentação que restarem devidamente analisadas no julgamento proferido pela Justiça Militar do Estado de São Paulo (Conselho de Justificação no 0900110-58.2021.9.26.0000, julgado em 27 de outubro de 2021) - Precedente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP - Constitucionalidade da técnica de motivação por referência ou por remissão - Violação a direito líquido e certo não demonstrada - SEGURANÇA DENEGADA.